Tribunal: TJMT
Processo: 1005214-07.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005214-07.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PONTUAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 15.380.245/0001-69 (APELANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), TRANSCIPRI - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 07.957.950/0001-58 (APELADO), JAIME CIPRIANI JUNIOR - CPF: 930.967.390-72 (ADVOGADO), LEANDRO JAIME CIPRIANI - CPF: 660.000.090-20 (ADVOGADO), CELIO ROBERTO SILVEIRA - CPF: 736.023.700-97 (APELADO), LIVIO CARLOS BERTO DE ARAUJO - CPF: 028.417.164-65 (ASSISTENTE), JONAS DIAS SANDES - CPF: 276.462.111-68 (ASSISTENTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO TRASEIRA

– PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR
–
FRENAGEM ABRUPTA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELA PARTE AUTORA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VELOCIDADE DOS VEÍCULOS NO MOMENTO DO ACIDENTE
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À CAUSA DO ACIDENTE
– ÔNUS DA PROVA COMPETE A QUEM ALEGA O FATO –
ART. 373, I DO CPC
–
CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO
–
FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador, contudo a presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.

2.
In casu
, diversamente do que sustentou a parte Requerente, as provas juntadas nos autos não dão conta de que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o excesso de velocidade do Requerido ou a falha quanto ao dever de guarda de distância, a propósito, o boletim de ocorrência não faz qualquer menção quanto a esses fatos.

3. Desse modo, diante da ausência de prova inequívoca da causa do acidente noticiado nos autos, bem como de qualquer conduta imprudente ou contrária ao dever imputável ao Requerido, não há fundamento para a condenação pretendida, devendo o pedido inicial ser julgado inteiramente improcedente.

4. Consoante regra do art. 373, I, do CPC, é da parte requerente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

5. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PONTUAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes n.o 1005214-07.2016.8.11.0003
, movida em face de
TRANSCIPRI - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, CELIO ROBERTO SILVEIRA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A parte Requerente opôs embargos de declaração (id. 208318823) suscitando suposta omissão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC, ante o não comparecimento dos Requeridos na audiência de conciliação, contudo os embargos foram rejeitados, dando ensejo à interposição do presente apelo.

A parte Requerente, em suas razões recursais (id. 208318828), suscitou
preliminar
de nulidade da r. decisão proferida nos embargos de declaração por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, III do CPC; e quanto ao mérito, sustentou que
“a narrativa
(do Boletim de Ocorrência)
demonstra claramente que o veículo da autora/recorrente teve que diminuir a marcha em razão de veículo que ia à frente também ter diminuído a marcha”.

Argumenta que
“é curial que como o veículo da autora/recorrente não colidiu com o veículo que ia à frente, por certo que o veículo da autora/recorrente trafega em velocidade condizente e com distância de segurança para este veículo que ia à frente, eis que não houve colisão entre o veículo da autora/recorrente e este terceiro estranho ao processo que ia à frente. De outra banda, Nobres Desembargadores, o Boletim de Acidente de Trânsito Id. 4336223, notadamente o acervo fotográfico da página 18 do referido documento demonstra que o choque do veículo da ré/recorrida (...) causou severos danos à cabine veículo da ré/recorrida (...), o que evidencia que além de estar próximo demais do veículo da empresa autora/recorrente, o veículo da ré Transcipri estava em evidente excesso de velocidade, eis que a cabine foi reduzida a meros escombros (ferro retorcido)”
.

Nesse contexto,
“requer o provimento do presente apelação para o fim de reconhecer que as provas trazidas com a exordial (dentre as quais o Boletim de Acidente de Trânsito Id. 4336223) e o depoimento da testemunha Jonas Dias Sandes fazem com que a autora/apelante se tenha como desincumbida do ônus probatório descrito no art. 373, I, do CPC, não tendo, por outro lado, os apelados se desincumbido do ônus imposto pelo art. 373, II da já citada Carta Adjetiva Civil, e, como isso, que seja reconhecido e declarado que o sinistro descrito na exordial se deu por culpa dos apelados”
.

A Requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. apresentou suas contrarrazões (id. 208318831) e os Requeridos RANSCIPRI - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, CELIO ROBERTO SILVEIRA deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (id. 208318834).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 209226182).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA APELANTE – NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Ab initio
,
não prospera a preliminar
de nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração, por ausência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a decisão em sua íntegra, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e direito ensejadoras do seu entendimento.

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Feitas essas breves considerações,
REJEITO a preliminar

de nulidade arguida pela parte Apelante
e passo à análise do
mérito.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PONTUAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes n.o 1005214-07.2016.8.11.0003
, movida em face de
TRANSCIPRI - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, CELIO ROBERTO SILVEIRA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa.

E, compulsando os autos, vê-se que a Apelantes ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que
“no dia 25.08.2016, às 08:30 horas, seguiam os semirreboques da autora pela BR-163, Km 644, no sentido Cuiabá-Lucas do Rio Verde, em pista seca, quando o mesmo teve que diminuir a marcha em decorrência de o veículo que trafegava a sua frente ter deixado a pista de rolamento e se dirigido à área lateral para realizar conversão à esquerda, momento em que o veículo da autora foi surpreendido pelo veículo da ré, com uma colisão traseira, a qual atingiu diretamente o semirreboque de placa QBK-3478”
.

Segue argumentando que
“de simples análise dos fatos ocorridos é possível se chegar à clara constatação de que o dano causado ao veículo da autora se deu por conta da inobservância da distância de segurança por parte do veículo da ré, haja vista que se tivesse respeitado tal norma teria tempo hábil para diminuir sua marcha assim como fez o veículo da autora”
.

Diante desses fatos, pugnou pela procedência da ação para condenar os Requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$19.928,77 (dezenove mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e sete) e lucros cessantes a ser aferido em liquidação de sentença.

E como prova dos fatos aduzidos na inicial a Apelante acostou aos autos o Boletim de Acidente de Transito emitido pela Polícia Rodoviária Federal (id. 208318664).

Os Requeridos/Apelados apresentaram contestação (id. 208318734 e id. 208318751).

Os autos foram instruídos a realização de audiência de instrução e julgamento (id. 208318820).

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, por entender que
“diferente do alegado pela parte autora, os elementos de provas juntados aos autos, não permitem uma conclusão segura de que o ocorrido tenha ocorrido por culpa das rés”
.

Não se conformando, a parte Requerente interpôs o presente apelo argumentando, em síntese, que
“a narrativa
(do Boletim de Ocorrência)
demonstra claramente que o veículo da autora/recorrente teve que diminuir a marcha em razão de veículo que ia à frente também ter diminuído a marcha”
, contudo, o veículo do primeiro Requerido não guardava a distância necessária vindo a causar o acidente narrado nos autos.

Contudo, contrariando os argumentos deduzidos pela Apelante, o apelo não merece prosperar, uma vez que, em que pese a colisão traseira gozar de presunção de culpabilidade do condutor, tal presunção é relativa, portanto, frágil, de modo que o reconhecimento da culpabilidade do ofensor, nesses casos, demanda um grau de certeza maior.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

É cediço, que presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, hipótese dos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial.

Explico.

O boletim de ocorrência acostado aos autos (id. 208318664), única prova documental produzida acerca da dinâmica do acidente, demonstra que o Apelante foi surpreendido por um veículo que seguia o fluxo da estrada à sua frente e
“precisou acionar repentinamente os freios para evitar colisão”
, para tanto, destaco do mencionado boletim de ocorrência a narrativa da ocorrência do acidente, vejamos:

“De acordo com averiguações realizadas no local do acidente e marcas deixadas no asfalto, o veiculo V1 - Volvo/FH 460 de placa QBK-3168 seguia em sua mão de direção sentido Cuiabá - Lucas do Rio Verde quando no Km 644 da BR 163
precisou acionar repentinamente os freios para evitar colisão a sua frente no instante que determinado veiculo deixou a pista de rolamento tomando área lateral para realizar conversão à esquerda
. O veiculo V2 - Scania/R 440 de placa IUD-7042 que seguia logo atrás não teve tempo hábil para acionar os freios e colidiu com a traseira de V1, ato continuo, V3 - Scania/G 420 de placa HKE-0996, em situação semelhante, também não conseguiu acionar os freios a tempo e colidiu com a traseira de V2. Com o impacto os veículos foram deslocados para fora da pista de rolamento onde permaneceram imobilizados, conforme fotos e croqui.”

Por sua vez, o depoimento colhido na oitiva das testemunhas também não foram suficientemente esclarecedores para a construção fidedigna da dinâmica do acidente e fixação da culpa , para tanto, destaco trecho dos fundamentos da r. sentença recorrida nesse sentido, vejamos:

“
No mesmo carril, o depoimento da testemunha (Sr. Jonas Dias Sandes) não fora capaz de explicar a dinâmica do acidente, entenda-se: a testemunha ouvida em audiência não fora suficiente em esclarecer os motivos que levaram a colisão, não sendo cristalino que a conduta adotada pela autora, no momento da frenagem, tenha ocorrido da maneira correta, de forma a ensejar responsabilidade exclusiva aos réus
.”

Com efeito, diversamente do que sustentou a parte Requerente, as provas juntadas nos autos não dão conta de que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o excesso de velocidade do Requerido ou a falha quanto ao dever de guarda de distância, a propósito, o boletim de ocorrência não faz qualquer menção quanto a esses fatos.

Desse modo, diante da ausência de prova inequívoca da causa do acidente noticiado nos autos, bem como de qualquer conduta imprudente ou contrária ao dever imputável ao Requerido, não há fundamento para a condenação pretendida, devendo o pedido inicial ser julgado inteiramente improcedente.

Este tem disso o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , II DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.

Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.
(TJ-MT - N.U 0004647-81.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABALROAMENTO – PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTOS IDÔNEOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ NA CONTESTAÇÃO - INEXISTINDO ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS MESMOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Tratando-se de colisão na traseira do veículo, presume-se a culpa daquele que segue atrás, mas, por se tratar de presunção relativa, pode ser elidida quando há prova robusta em sentido contrário, o que aconteceu no presente caso, através da inquirição em audiência de testemunha presenciais. No caso, o fato do acidente de trânsito ter sido visualizado por outras pessoas, ou que os autores ficaram um tempo sem veículo, não são situações que ensejam danos morais, já que não houve abalo a honra e situação vexatória.”
(TJ-MT - N.U 0000191-37.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL - TRÁFEGO DE CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS – MOTOCICLETA QUE COLIDE CONTRA LATERAL TRASEIRA DA VIATURA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA– RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Configurada a culpa exclusiva da vítima em atropelamento, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, eximindo-o da responsabilidade de indenizar.”
(TJ-MT - N.U 0013188-20.2013.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Portanto, não tendo o Requerente se desvencilhado do ônus de fazer prova quanto aos fatos sustentando na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024